Tribunal: TJES
Processo: 5043572-73.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043572-73.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BIANQUINI SANSAO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (TENTADO E CONSUMADOS) E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 593, III, “D”, CPP. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, o condenou pelos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV (duas vezes), art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, e art. 244-B, §2º, do ECA. Sustenta o apelante que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, invocando a negativa de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, diante da tese de negativa de autoria apresentada pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal do Júri possui soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”), cabendo ao Tribunal de Justiça apenas anular o julgamento quando a decisão dos jurados se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório.

4. Havendo duas versões plausíveis — uma sustentando a acusação e outra a negativa de autoria —, a escolha de qualquer delas, desde que minimamente amparada em prova, não autoriza o reconhecimento da nulidade.
5. O acervo probatório contém elementos que corroboram a autoria imputada ao réu, como laudos periciais, relatos de investigação, depoimentos de testemunhas que o apontam como autor dos disparos e declaração do corréu/adolescente KEVERSON (“Chocolate”), confirmando a participação do apelante.

6. A opção dos jurados pela versão acusatória encontra suporte probatório suficiente, não podendo ser tida como manifestamente contrária às provas dos autos, o que impede a intervenção desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada, com fundamento no art. 593, III, “d”, CPP, quando totalmente dissociada do conjunto probatório.

2.
Havendo lastro probatório mínimo em favor da tese acolhida pelos jurados, prevalece a soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApCr 0002130-08.2017.8.08.0021, Rel. Subst. Des. Ezequiel Turíbio, j. 01.09.2021, DJES 15.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5043572
-
7
3
.20
2
5
.8.08.00
2
4

APELANTE: BRUNO BIANQUINI SANSÃO DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO BIANQUINI SANSÃO DA ROCHA
,

em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado pelas práticas dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, (duas vezes) e art. 121, §2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

R
equer
a defesa d
o apelante
a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob o fundamento de
que ela é contrária às provas dos autos, especialmente diante da tese defensiva de negativa de autoria.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

O cerne do recurso reside na alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo diante da tese defensiva de negativa de autoria.

O pleito, contudo, não merece acolhida.
Explico.

O Tribunal do Júri, por força do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, goza da prerrogativa constitucional da
soberania dos veredictos.
Essa soberania impõe um limite à revisão meritória pelo Tribunal de Justiça, que somente pode intervir para anular a decisão dos jurados quando esta se mostrar
teratológica ou completamente divorciada de qualquer
elemento probatório colhido no processo.

A mera existência de
duas vertentes probatórias
distintas — uma a sustentar a tese acusatória (autoria) e outra a defensiva (negativa de autoria) — é suficiente para impedir a anulação do julgamento. Acolhendo uma das teses que encontre lastro mínimo no acervo probatório, o Conselho de Sentença exerce seu direito de íntima convicção, e seu veredicto deve ser mantido.

Conforme bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, o acervo probatório demonstra a existência de elementos que sustentam a tese acusatória acolhida pelos jurados, notadamente: Laudos Cadavérico, Pericial de Local do Crime e Relatórios de Investigação; Há testemunhas que apontam o Apelante ("Cabeção" / "Bruno") e o corréu ("Chocolate") como os autores dos disparos (fls. 276 e 278); O adolescente KEVERSON ("Chocolate"), em Juízo da Infância e Juventude, afirmou que estava na companhia de BRUNO (chefe do tráfico) e que o
Apelante foi o responsável por atirar contra as vítimas
.

O Júri Popular, ao examinar a tese de negativa de autoria do réu BRUNO (fl. 282) em contraponto às demais provas testemunhais e ao depoimento do corréu, optou pela versão que lhes pareceu mais convincente, condenando o Apelante.

Dessa forma, o acolhimento da tese da acusação, que se apoia em
elementos probatórios concretos
(depoimentos de testemunhas e a confissão/declaração do corréu), não pode ser classificado como "manifestamente contrário à prova dos autos", mas sim como a escolha legítima de uma das vertentes de prova existentes.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento consolidado no sentido de que a anulação da decisão do Tribunal do Júri, com base no art. 593, III, "d", do CPP, só se justifica quando o veredicto é
totalmente dissociado
das provas.

De modo que, se houver prova mínima a sustentar a versão acolhida, o princípio da soberania dos veredictos prevalece.

Nesse sentido, transcrevo a ementa de julgado que reforça a posição:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129 DO CP. RECURSO IMPROVIDO. 1. A expressão
manifestamente contrária à prova dos autos
, contida no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o
veredictu
m

repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CF/88.
2. No caso, não é possível dizer que a absolvição é manifestamente contrária à prova dos autos, sendo uma tese possível de ser acatada pelos jurados. 3. A tese acolhida pelo C. Tribunal do Júri não se revelou completamente divorciada da prova dos autos, eis que foi a versão sustentada pelo réu nas oportunidades em que foi ouvido e, portanto, encontra lastro probatório nos autos,

sobretudo se considerarmos que o interrogatório do réu também é um meio de prova. E na hipótese dos autos, como já enfatizado, embora o réu tenha interesse em prestar a versão que lhe beneficie, o relato do apelado apresentado perante o Tribunal do Júri possui coerência com a dinâmica delitiva, ainda que possa não ser verdadeiro
. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0002130-08.2017.8.08.0021; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021) – (Grifo meu)

O caso dos autos se enquadra na regra da
existência de lastro probatório para a condenação
. Havendo suporte probatório para a tese acolhida, ainda que haja prova em sentido contrário, o princípio constitucional da soberania do Júri deve ser respeitado.

Pelo exposto,
CONHE
Ç
O
do recurso e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.